Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-22.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008816-22.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS OLIVEIRA IGNACIO - CPF: 082.112.651-25 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LEANDRO BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 050.838.471-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1008816-22.2024.8.11.0004
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido:
MATHEUS OLIVEIRA IGNACIO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 5/6/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO ATRIBUÍDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de infração de trânsito atribuída ao autor durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), bem como a nulidade da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, determinando o restabelecimento do documento no prazo de cinco dias, diante da ausência de notificação e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva na demanda em que se questiona a cassação da CNH; e (ii) definir se a ausência de instauração de processo administrativo regular, com notificação do condutor, implica nulidade da penalidade de cassação da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, por ser a autoridade responsável pela aplicação da penalidade questionada.

4.

A cassação da CNH, por constituir penalidade grave, exige a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada da autoridade competente, nos termos do art. 265 do CTB, assegurado ao infrator o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

5.

A ausência de comprovação de envio e recebimento das notificações de autuação e aplicação da penalidade, exigidas pela Súmula 312 do STJ, configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

6.

O ônus da prova quanto à regularidade do procedimento administrativo recai sobre o órgão de trânsito autuador, conforme art. 373, II, do CPC.

7.

Inexistindo notificação válida da infração e da penalidade, inviabiliza-se o exercício do direito de defesa pelo condutor, tornando nulo o ato administrativo de cassação da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN estadual possui legitimidade passiva para responder por ato administrativo de cassação da CNH que tenha sido por ele expedido.

2.

A cassação da CNH exige regular processo administrativo com decisão fundamentada, garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

4.

O órgão autuador tem o ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações exigidas, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 263, 265 e 290; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária no 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI no 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019; TJMT, N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 275714935), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para declarar a nulidade da infração de trânsito objeto da lide, bem como a nulidade da cassação da habilitação definitiva do requerente, que não obedeceu a ampla defesa e contraditório administrativo, determinando o restabelecimento da habilitação do reclamante no prazo de cinco dias.

Em suas razões recursais,
os demandados alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Detran/MT. No mérito, sustentam:

a)

Inépcia da petição inicial;

b)

Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo ao caso concreto;

c)

Presunção de legitimidade dos atos administrativos;

d)

Da inversão do ônus da prova contra a fazenda pública;

e)

Impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário;

f)

Proibição da
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando a sentença recorrida.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 275714939), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
, porquanto o Detran/MT é o órgão responsável pela cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, devendo, portanto, figurar no polo passivo da demanda.

No tocante à alegação de
inépcia da petição inicial
, após a devida análise, constata-se que os pedidos formulados são certos e determinados, apresentando coerência lógica com os fundamentos fáticos e jurídicos da causa de pedir. Dessa forma, não há que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade da cassação da CNH definitiva da parte autora sem a prévia instauração de processo administrativo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A parte autora afirma que, após ser aprovado em todos os trâmites procedimentais para a obtenção da sua carteira de habilitação, categoria AB, obteve sua Permissão para Dirigir (PPD).

Alega que, na época, possuía uma motocicleta, Placa KAI-5898, modelo Honda CG 125 Titan KS, a qual vendeu e que pouco tempo depois da venda, bem como da realização de comunicação de transferência, foi penalizado com uma multa de número AIT T603440304.

Aduz que solicitou sua CNH definitiva, bem como a inclusão das categorias “C” e “D”, após o período permissionário, solicitação aceita sem nenhum impedimento por parte do órgão de trânsito, obtendo sua nova CNH com validade até 20/11/2033.

Assevera que, apesar de ter obtido a CNH definitiva, tomou conhecimento de que sua habilitação havia sido cassada em decorrência de uma infração cometida durante o período em que estava com a carteira provisória, o que lhe causou severos prejuízos, pois trabalha como operador manobrista e necessita da CNH para o exercício de sua função.

Consoante relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial.

Observa-se que o Juízo singular consignou, na sentença recorrida, o seguinte:

“
A infração foi cometida em 07/09/2022, quando o novo proprietário foi autuado por "conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado", às 18h00, na BR-070, KM-278, no estado de Mato Grosso (MT). Essa infração resultou na aplicação de 7 pontos na habilitação do requerente, e mesmo após ter retirado sua carteira definitiva foi surpreendido com a cassação de sua habilitação em razão desta infração de trânsito, que foi nula posto que não foi cometida pelo autor, não foi notificado e nem pode apresentar defesa administrativa

Pois bem.

Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos autos é possível verificar que
a parte autora de fato não trouxe aos autos a comunicação da venda do veículo
, contudo,
de igual modo caberia as reclamadas comprovarem que o procedimento da aplicação da multa foi legítimo, posto que em se tratando de infração por condução de veículo não licenciado deveria trazer aos autos o auto de infração assinado pelo real condutor na hora da infração, bem como provas da notificação da infração ao autor oportunizando a defesa administrativa
.

Por esta razão é que
em não havendo notificação do autor sobre a infração, não havendo oportunizado defesa administrativa é que a cassação da habilitação em razão de uma infração que não obedeceu a (sic) ampla defesa e contraditório é nula de pleno direito
” (grifei).

Pois bem,
o que se discute nos autos é

a cassação da CNH, que se consubstancia em uma penalidade grave
, aplicada em casos de
infrações gravíssimas
ou em caso de reincidência em infrações que resultam na suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1o Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto,
a aplicação dessa penalidade ocorre por meio de ato da autoridade de trânsito
,
com base em decisão fundamentada, em processo administrativo que assegure o condutor a ampla defesa e o contraditório
, nos termos do art. 265 do CTB. Vejamos:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Observa-se que o CTB disciplina o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

Verifica-se, nos autos, que o Detran/MT não demonstrou ter instaurado processo administrativo regular, tampouco comprovou o envio e o recebimento das notificações exigidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito,
são necessárias duas notificações
: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

Assim,
a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 148, §§ 2o e 3o, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária no 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI no 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025